Tribunal: TJPA
Processo: 0822980-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822980-08.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE RICARDO DA SILVA NERY

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDRESSA DO AMARAL SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822980-08.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE RICARDO DA SILVA NERY

APELADA: ANDRESSA DO AMARAL SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DO TERMO QUE PREVIA A VINCULAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO COM O RECEBIMENTO DE CRÉDITO RELATIVO A OUTRO PROCESSO. TESE DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO POR FALTA DE AFERIÇÃO DO CRÉDITO ESPERADO. INOCORRÊNCIA. EM ANÁLISE AO PROCESSO Nº 0007315-43.2016.8.14.0070, O QUAL É RELATIVO AO CRÉDITO VINCULADO AO DÉBITO ORA EXAMINADO, VÊ-SE QUE O ORA EXECUTADO RECEBEU PARCIALMENTE O CRÉDITO PERSEGUIDO NAQUELE PROCESSO, CONTUDO, EM MONTANTE SUFICIENTE PARA ADIMPLIR COM O DÉBITO CERNE DA PRESENTE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I) O termo de confissão de dívida cerne da execução previa que o embargante seria devedor da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os quais seriam pagos através dos créditos que o devedor aferiria na lide nª 0007315-43.2016.8.14.0070;

II) Cláusula de suspensão da dívida que não se efetiva quando o devedor recebeu quantia suficiente para adimplir integralmente com o débito em questão;

III) Título executo exigível, diante das circunstâncias do caso;

IV) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822980-08.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE RICARDO DA SILVA NERY

APELADA: ANDRESSA DO AMARAL SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

JOSE RICARDO DA SILVA NERY

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de Embargos à Execução movida em face de ANDRESSA DO AMARAL SOUSA
.

De início, tratou-se embargos à execução de título de confissão de dívida. Nesse sentido, narrou o embargante que não teria ocorrido a implementação da condição ou termo previsto no instrumento de confissão de dívida para o início do pagamento. Conforme a isso, sustentou que o débito em questão estava condicionado ao recebimento de valores referentes ao processo nº 0007315-43.2016.8.14.0070 que tramita perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, conforme cláusula do termo de confissão de dívida.

Impugnação aos embargos fora apresentada pela exequente (ID. 19598419), onde alegou que o embargante não havia comprovado não ter recebido os valores referentes ao processo nº 0007315-43.2016.8.14.0070. Nesse sentido, sustenta que o cumprimento da sentença no processo nº 0007315-43.2016.8.14.0070 somente fora requerido no ano de 2022, ou seja, em período posterior ao vencimento da última parcela da confissão de dívida. Desse modo, defende que o autor não teria inequivocamente demonstrado não ter recebido os valores referentes aquele processo durante os prazos avençados no termo de confissão de dívida.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou improcedente a demanda dos embargos à execução (ID. 19598450). Nesse sentido, o juízo singular considerou que o embargante não teria comprovado a existência inequívoca do termo de suspensão da obrigação firmada entre as partes.

APELAÇÃO apresentada pelo embargante (ID. 19598452), onde sustenta que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, sustenta que: 1) a sentença fora proferida em
error in judicando
, vide que o pedido de cumprimento de sentença no processo nº 0007315-43.2016.8.14.0070 teria sido realizado no ano de 2019; 2) haveria inequívoco excesso na execução embargada, eis que somente seria devido quatro parcelas do termo de confissão de dívida.

Foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 19598456).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822980-08.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE RICARDO DA SILVA NERY

APELADA: ANDRESSA DO AMARAL SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em seus embargos à execução.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Examina-se que o caso não é de grande complexidade. Nesse contexto, percebe-se que a controvérsia recursal circunda mais questões de fato do que de direito, vide que o cerne do argumento do apelante consiste em afirmar a existência da situação que ativaria clausula do termo de confissão de dívida que suspenderia a obrigação.

Conforme se examina dos autos da própria lide, vê-se que o termo de confissão de dívida cerne da presente execução previa que o embargante, ora apelante, seria devedor da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID. 19598405). Não obstante, conforme estipulado no parágrafo segundo da cláusula segunda do referido termo, o pagamento da dívida estaria vinculado aos créditos futuros que o embargante receberia no processo nº 0007315-43.2016.8.14.0070.

Consultando os autos do processo nº 0007315-43.2016.8.14.0070 no sistema público PJE, observa-se da petição de cumprimento de sentença, elaborada pelo ora apelante, que seu credor teria adimplido parcialmente a dívida naquele processo perseguida, tendo-lhe pagado a quantia de R$ 56.157,80 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Sem dúvidas, trata-se de montante suficiente para que o apelante tivesse integralmente adimplido com o débito relativo à confissão de dívida ora examinada. Desse modo, não merece prosperar as alegações dos embargos à execução, vide que o embargante recebeu débitos relativos ao processo nº 0007315-43.2016.8.14.0070 em montante suficiente para ter quitado a dívida objeto do presente recurso.

Sendo a quitação de seu débito vinculado com o recebimento de crédito de terceiro, inequívoco que o recebimento desses créditos em importe superior ao débito importa na possibilidade da quitação integral da dívida. Logo, não há motivo para a alegada suspensão da dívida.

Portanto, depreende-se que o termo de confissão de dívida estava apto a embasar a execução. Eis que, então, a sentença não merece qualquer reforma.

Desse modo, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025